Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742290-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina de Almeida contra a decisão (id 111397326 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra BRB – Banco de Brasília S.A. (feito n. 0707223-23.2021.8.07.0012), determinou a suspensão do processo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo n. 1.085. A agravante é professora da educação básica da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos em que se discute a aplicabilidade ou não da limitação de trinta por cento (30%) prevista na Lei n. 10.820/2003 para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre se a questão debatida nos autos está abrangida pela tese delimitada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.085. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator